Tribunal: TJES
Processo: 5017953-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017953-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADOS:
FLÁVIA PICCOLI SILVA, ANDRÉ AZEVEDO DA SILVA E AZEVEDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.235 DO STJ. IAC 12 DO STJ. VERBA DE NATUREZA ASSISTENCIAL DESTINADA À PESSOA IDOSA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO PARA PENHORA DE 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais – SICOOB Coopermais contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha que determinou o desbloqueio e a restituição de R$ 51.441,36 bloqueados em conta bancária, ao fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. A agravante sustenta que a impenhorabilidade foi reconhecida de ofício, em afronta ao Tema 1.235 do STJ, e requer, subsidiariamente, a penhora de 30% do montante para satisfação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 65.885,38.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC foi reconhecida de ofício, em violação ao Tema 1.235 do STJ; (ii) estabelecer se valores mantidos em conta corrente conjunta, inferiores a 40 salários-mínimos e com natureza assistencial, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade; e (iii) determinar se é possível a mitigação da regra para autorizar a penhora de 30% do montante bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem não reconhece a impenhorabilidade de ofício, pois a executada suscita expressamente a matéria em impugnação apresentada nos autos, atendendo à exigência fixada no Tema 1.235 do STJ.

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, interpretação que o STJ estende a quantias mantidas em conta corrente ou outras aplicações financeiras, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

O montante bloqueado, no valor de R$ 51.441,36, é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, não havendo demonstração de qualquer hipótese apta a afastar a presunção de impenhorabilidade.

A prova documental demonstra que a conta possui natureza assistencial, com depósitos mensais destinados ao custeio de tratamentos de saúde e medicamentos de pessoa idosa nascida em 16/10/1937, atraindo a proteção do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003, arts. 2º e 10, § 1º) e do princípio do mínimo existencial.

A conta é conjunta solidária, com três titulares, incidindo o entendimento firmado pelo STJ no IAC 12 (REsp 1.610.844/BA), que presume o rateio igualitário e veda a penhora da integralidade do saldo em execução movida contra apenas um dos correntistas.

Ainda que considerada apenas a cota-parte da executada, o valor correspondente permanece inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos, mantendo-se a proteção legal.

A mitigação prevista no art. 833, § 2º, do CPC não se aplica, pois a dívida executada não possui natureza alimentar e o montante não excede 50 salários-mínimos, inexistindo base legal para autorizar a penhora parcial de 30%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC deve ser arguida pela parte interessada, não sendo reconhecida de ofício quando ausente provocação, nos termos do Tema 1.235 do STJ.

Valores mantidos em conta corrente ou aplicação financeira, até o limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

É vedada a penhora da integralidade do saldo de conta conjunta solidária em execução movida contra apenas um dos titulares, presumindo-se o rateio igualitário, nos termos do IAC 12 do STJ.

A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2º, do CPC somente se aplica às hipóteses legalmente previstas, não alcançando execução de título extrajudicial sem natureza alimentar e cujo valor não exceda 50 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV, X e § 2º; Lei nº 10.741/2003, arts. 2º e 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.061.973/SC e REsp 2.066.882/RS (Tema 1.235); STJ, AgInt no AREsp 1.622.093/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23.08.2023; STJ, REsp 1.610.844/BA (IAC 12);
TJ-ES, AI 50017354720248080000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Pub. em 17/10/2024)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017953-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: FLAVIA PICCOLI SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017953-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADOS:
FLÁVIA PICCOLI SILVA, ANDRÉ AZEVEDO DA SILVA E AZEVEDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Coopermais (SICOOB), contesta a decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha que desbloqueou R$ 51.441,36 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) das contas de Flávia Piccoli Silva. O juízo de origem fundamentou a liberação no artigo 833, inciso X, do CPC, por entender que valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, mesmo quando mantidos em conta-corrente.

Em seu recurso, a instituição financeira alega que a impenhorabilidade foi reconhecida indevidamente de ofício, contrariando o entendimento vinculante do STJ no Tema 1.235.

A Agravante sustenta ainda que não houve prova de que o montante era essencial à subsistência da devedora e requer, alternativamente, a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores para assegurar a execução, que totaliza R$ 65.885,38 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

1. Do Reconhecimento da Impenhorabilidade e o Tema Repetitivo 1.235 do STJ

A Agravante alega violação ao entendimento firmado no Tema 1.235 do STJ (REsp 2.061.973/SC e REsp 2.066.882/RS), que possui a seguinte redação literal:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

No caso em exame, verifica-se que a impenhorabilidade não foi reconhecida de ofício. Conforme consta nos autos, a parte executada apresentou impugnação específica por meio da petição de ID 33206321, alegando expressamente a impenhorabilidade por se tratar de valor inferior ao teto legal.

Portanto, tendo havido a provocação da parte interessada por petição nos autos, resta plenamente atendida a exigência da tese fixada pelo STJ, inexistindo a nulidade arguida pela Cooperativa Agravante.

2. Da Abrangência do Art. 833, X do CPC e a Natureza dos Valores

A literalidade do dispositivo legal invocado estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A interpretação desta norma tem sido ampliada pela jurisprudência para abranger não apenas a caderneta de poupança, mas também outras formas de reserva monetária, conforme fixado no AgInt no AREsp n. 1.622.093/SP:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO . POSSIBILIDADE.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Malgrado a literalidade da dicção legal do art . 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 2. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. 3 .
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1622093 SP 2019/0343868-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

No presente caso, o montante total bloqueado de R$ 51.441,36 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) é inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nesse sentido também são os julgados desta Câmara, como se exemplifica a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA . PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liberação de valores bloqueados em contas bancárias no curso de Ação de Execução de Título Extrajudicial . A decisão recorrida determinou o bloqueio de R$ 1.592,89 em três contas mantidas em diferentes instituições bancárias. O agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base no art. 833, X, do CPC, uma vez que tais valores não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, inferiores a 40 salários mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC; e (ii) determinar se a movimentação atípica nas contas bancárias do agravante justifica a mitigação da impenhorabilidade. III .
RAZÕES DE DECIDIR O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, entendimento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estendeu também a contas correntes e outras aplicações financeiras.
A presunção de impenhorabilidade pode ser afastada em casos de má-fé, abuso de direito ou fraude, conforme jurisprudência do STJ, mas tais hipóteses não foram comprovadas nos autos. A mera movimentação atípica de valores não é suficiente para afastar a impenhorabilidade . No caso concreto, o agravante não demonstrou elementos que justifiquem o afastamento da proteção legal, e o valor bloqueado não ultrapassa o limite estabelecido em lei. Além disso, o extrato bancário anexado demonstra que a conta utilizada para o recebimento de benefício previdenciário foi movimentada em data anterior ao bloqueio judicial, sem indicação de irregularidades ou má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido por maioria de votos . Tese de julgamento:
Valores depositados em caderneta de poupança, contas correntes ou outras aplicações financeiras, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
A movimentação atípica de valores não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.460 .028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07.03 .2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2024 .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50017354720248080000, Relator. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Publicado em 17/10/2024).

Outrossim, a natureza assistencial da conta bancária bloqueada é evidenciada pela robusta prova documental, que demonstra que o numerário de R$ 51.441,36 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) não pertence à esfera de livre disponibilidade da executada, mas constitui reserva indispensável à sobrevivência da Sra. Josepha Piccoli Silva, idosa nascida em 16/10/1937.

Os extratos bancários revelam um fluxo financeiro de subsistência, alimentado por depósitos mensais de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) realizados por sua outra filha, Luzete Cristina, especificamente para o custeio de tratamentos de saúde e medicamentos.

Tal cenário atrai a proteção do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), notadamente em seu artigo 2º, que impõe o dever de assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e à saúde, e o artigo 10, § 1º, que veda qualquer forma de negligência ou tratamento que atente contra sua dignidade.

A manutenção da constrição sobre verba de caráter alimentar e de saúde pertencente a uma co-titular idosa, alheia à dívida, violaria o princípio do mínimo existencial e as garantias fundamentais de proteção à velhice, justificando a impenhorabilidade integral do montante bloqueado.

Conclui-se, assim, que a verba possui natureza assistencial e de reserva familiar, estando protegida pela garantia de impenhorabilidade absoluta prevista no ordenamento processual.

3. Da Penhora em Conta Conjunta e o Precedente do IAC 12

A natureza de conta conjunta solidária atrai a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no IAC 12 (REsp 1.610.844/BA):

(a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles.

(b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa física ou jurídica distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio.

A conta em questão possui três titulares (Paulo Henrique, Josepha e a executada Flávia). A penhora da integralidade dos valores violaria o patrimônio de terceiros não vinculados à execução. Mesmo o bloqueio da cota-parte proporcional da executada, estimada em R$ 15.768,04 (quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), permaneceria protegido por ser inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Desta forma, a preservação do saldo total é medida que se impõe para evitar o avanço indevido sobre o patrimônio de co-titulares estranhos à lide e para resguardar o mínimo existencial da unidade familiar.

4. Da Impossibilidade de Mitigação para Penhora de 30%

Quanto ao pedido subsidiário de penhora de 30%, deve-se observar a regra do art. 833, § 2º, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

A dívida em tela não possui natureza alimentar, tratando-se de execução de título extrajudicial. Além disso, os valores bloqueados não excedem o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos estabelecido pelo legislador para autorizar a mitigação em dívidas de natureza comum.

Assim, à míngua de amparo legal e diante da prova de que os valores são essenciais à manutenção de uma pessoa idosa, a regra da impenhorabilidade deve ser mantida de forma integral, sem fragmentações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que determinou o desbloqueio e a restituição integral dos valores de R$ 51.441,36 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) aos Agravados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais – SICOOB Coopermais em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de Flávia Piccoli Silva, André Azevedo da Silva e Azevedo Comércio de Alimentos Ltda., reconheceu a impenhorabilidade do numerário constrito via SISBAJUD e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 51.441,36 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, a Agravante sustenta que a impenhorabilidade teria sido reconhecida de ofício, em afronta ao Tema 1.235 do Superior Tribunal de Justiça, bem como que os Agravados não teriam demonstrado, de forma concreta, que o montante bloqueado seria indispensável à subsistência da executada ou de sua família. Subsidiariamente, postula a manutenção da penhora sobre 30% (trinta por cento) dos valores constritos, a fim de resguardar a efetividade da execução.

Após pedido de vista, realizei análise detida dos autos, reexaminando o conjunto fático-probatório e as teses jurídicas deduzidas, especialmente à luz do art. 833, incisos IV e X, e do art. 854, § 3º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, do Tema Repetitivo 1.235 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado no IAC 12, referente à penhora de valores depositados em conta conjunta. Desse exame, concluo que a solução adotada pelo eminente Relator mostra-se harmônica com o quadro probatório delineado, com a legislação de regência e com a orientação jurisprudencial aplicável ao caso concreto.

Com efeito, não se verifica reconhecimento de ofício da impenhorabilidade, pois, conforme consignado no voto condutor, a parte executada apresentou petição específica (id de origem 33206321) arguindo a proteção legal incidente sobre o valor constrito, o que afasta a alegada violação ao Tema 1.235/STJ. Também não se trata de conferir proteção automática e absoluta a qualquer valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta corrente, mas de reconhecer, diante das peculiaridades do caso concreto, que o numerário bloqueado está inserido em contexto de reserva familiar e assistencial, havendo prova documental de sua destinação ao custeio de despesas de saúde e medicamentos de pessoa idosa, cotitular da conta e terceira estranha à relação executiva.

Além disso, a circunstância de a conta bancária possuir cotitulares não devedores reforça a necessidade de preservação do saldo constrito, na medida em que, nos termos do IAC 12/STJ, a penhora de valores existentes em conta conjunta não pode, como regra, atingir a integralidade do numerário quando apenas um dos correntistas responde pela dívida, devendo ser resguardado o patrimônio dos demais titulares, salvo demonstração concreta de que os valores pertencem exclusivamente ao executado. No caso, ao contrário, os elementos presentes indicam que parcela relevante da movimentação bancária se relaciona à subsistência e ao tratamento de saúde da cotitular idosa, circunstância que afasta a pretensão de constrição integral e, igualmente, não autoriza a penhora subsidiária de 30% (trinta por cento) pretendida pela Agravante.

O eminente Relator negou provimento ao recurso para manter inalterada a decisão que determinou o desbloqueio e a restituição integral dos valores, assentando que a arguição da impenhorabilidade foi tempestivamente veiculada pela parte interessada, que o montante constrito não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, que há elementos documentais indicativos da destinação assistencial do numerário e que a penhora integral alcançaria patrimônio de cotitulares estranhos à execução. A meu sentir, tais fundamentos são suficientes para afastar a pretensão recursal, sem prejuízo da ressalva de que a impenhorabilidade de valores em conta corrente deve ser examinada casuisticamente, mediante prova concreta da finalidade existencial ou assistencial da reserva.

Dessa forma, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, reconhecendo a adequação da solução adotada à luz dos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, para conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão que determinou o desbloqueio e a restituição integral da quantia de R$ 51.441,36 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.